Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação criminal do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.

2. Embora a palavra da vítima assuma especial relevância nos delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela deve estar acompanhada de outros elementos probatórios que conduzam a um juízo de certeza acerca da autoria e materialidade delitivas. No caso, o depoimento da vítima não foi sequer colhido oficialmente na fase inquisitorial e não há outros elementos de prova que demonstrem as lesões corporais suscitadas na denúncia e que comprovem a autoria delitiva.

3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil quanto à demonstração da materialidade e autoria delitivas, impõe-se a absolvição do acusado pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.